Tribunal: TJDFT
Processo: 0724995-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0724995-69.2020.8.07.0000 Paciente: WILLIS JONATHAN PASCOAL DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de WILLIS JONATHAN PASCOAL DE ARAUJO, autuado em flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 140, caput, e 147, caput, ambos do Código Penal - CP e da contravenção penal prevista no artigo 21, da Lei de Contravenções Penais - LCP, todos praticados sob a incidência da Lei Maria da Penha; bem como dos delitos previstos no artigo 329 e 331, ambos do CP, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF, que manteve a prisão preventiva do paciente decretada em audiência de custódia. Decido: A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. Na oportunidade de apreciação concernente ao pedido liminar, não há que se falar em falta de justa causa para custódia de Paciente que reitera condutas delitivas no âmbito de violência doméstica e familiar, bem como se utiliza de uma faca para ameaçar policiais militares responsáveis pela abordagem, conforme fez menção a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente (ID 17971417, págs. 05/06), motivo pelo qual indefiro a liminar, sem prejuízo do julgamento do mérito, que é da Turma em sua composição plena. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 23 de julho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator